Tribunal: TJES
Processo: 0040153-53.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0040153-53.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DULCINEA MARTINS REZENDE
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SERVIDOR PÚBLICO
ESTADUAL
– ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - EXPOSIÇÃO PERMANENTE AOS AGENTES BIOLÓGICOS -
PROVA ORAL DESNECESSÁRIA – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA -
IRRESIGNAÇÃO QUANTO
AO GRAU – PROVA PERICIAL CONCLUSIVA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –

A exposição a agentes insalubres deve ser comprovada com a realização de prova técnica, de modo que a pretendida prova oral não teria o condão de afastar as conclusões externadas naquela.

2
-
Compete ao juiz, como destinatário das provas, determinar as necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370 do CPC).

3
– O
pleito de produção de prova oral foi realizado de forma genérica sem indicar a sua pertinência para a solução do litígio.

A
simples discordância com a conclusão do laudo pericial não implica no reconhecimento de cerceamento do direito de defesa.

4
- A
prova pericial
constatou
que
“
a servidora se expõe a agentes
biológicos
de forma habitual, onde a exposição fica caracterizada em razão da natureza da insalubridade. Dessa forma a exposição é caracterizada como insalubre (
g
rau médio - 20%)

a teor do ANEXO 14 - NR
15 (
a
tividades e
o
perações
i
nsalubres), Portaria 3214/78 do MTE
”.

5
-
N
ão merece retoques a sentença que
julgou improcedente o
pedido inicial, porquanto devidamente embasada na prova técnica produzida, fazendo jus a autora à percepção do adicional em seu grau
médi
o.

6 - Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY
Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº

0040153-53.2013.8.08.0024

APELANTE: DULCINEA MARTINS REZENDE

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta
por

DULCINEA MARTINS REZENDE

em razão da sentença proferida pel
o
MM. Ju
iz
de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de Vitória,
nos autos da ação
ordinária
ajuizada
em face do

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
que julgou improcedente o pedido
autoral.

Em suas razões
(id. 7450176)
sustenta
a
apelante,
inicialmente
, a nulidade da sentença
por cerceamento do direito de defesa, consistente no indeferimento do pleito de produção de provas.

Argumenta, ainda, que faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade no grau máximo de 40% (quarenta por cento),
pois se expõe a agentes biológicos, mediante contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A autora ajuizou a presente demanda alegando que ingressou nos quadros da administração em 01/05/1987, exercendo as funções de auxiliar de laboratório e auxiliar de farmácia, de modo que sempre esteve exposta a pacientes portadores de doenças infectocontagiosas, laborando no setor de tratamento daquelas sexualmente transmissíveis.

Pretende, assim, o recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%), consignando que já o recebe no patamar de 20%, por ter sido enquadrada em grau médio.

Após a regular instrução do feito, o magistrado primevo julgou improcedentes os pleitos autorais, por entender que a prova pericial foi taxativa ao concluir que o adicional de insalubridade deverá ser em grau médio.

Pois bem.

De início, no que se refere
ao
alegado
cerceamento de defesa, é cediço que, para comprovação da exposição a agentes insalubres,
mostra-se fundamental
a realização da prova pericial,
visto que
produzida por profissional especializado, prestigiando, assim, seu viés técnico.

De conseguinte, a prova oral pretendida não teria o condão de afastar as conclusões externadas naquela.

Ademais, o
magistrado
, como destinatário das provas, deve velar pela rápida solução do litígio e determinar
aquelas
necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370 do CPC).

Nesse sentido:

SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE RIO CLARO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRELIMINAR.
Cerceamento de Defesa. Inocorrência. Pedido de produção de prova oral. Desnecessidade. Conjunto probatório acostado aos autos suficiente. Preliminar rejeitada.
MÉRITO. Adicional de insalubridade. Alteração promovida pela EC nº 19/98 que não resulta na vedação do pagamento da vantagem aos servidores estatutários. Autonomia municipal para legislar. Legislação do Município de Rio Claro que prevê o pagamento do adicional de insalubridade. Artigo 99 da Lei Complementar Municipal nº 17/2007
. Prova pericial produzida sob o crivo do contraditório que concluiu ser devido o adicional de insalubridade, no grau médio (20%). Ausência de prova técnica capaz de infirmar a conclusão pericial.
Termo inicial, contudo, a partir da confecção do laudo atestando as condições a que está exposto a servidora (STJ, PUILs 413/RS e 1.954/SC). Precedentes. Sucumbência recíproca de rigor, restando prejudicado o apelo do Município no tocante ao pleito de redução da verba honorária. Sentença parcialmente alterada. Apelo parcialmente provido, com observação. (TJSP; AC 1007487-31.2020.8.26.0510; Ac. 16897002; Rio Claro; Décima Terceira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Spoladore Dominguez; Julg. 29/06/2023; DJESP 05/07/2023; Pág. 3018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COM COBRANÇA INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE E OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E DEPOIMENTO PESSOAL DO AUTOR. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. ART. 370 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Considerando que nos termos do art. 370 do CPC/2015, incumbe ao magistrado determinar as provas necessárias ao julgamento do feito, sendo-lhe permitido indeferi-las quando desnecessárias para o deslinde da questão; e, considerando, ainda, que não foi demonstrada a necessidade e utilidade da prova oral pleiteada pelo réu, notadamente por já ter sido realizada a prova pericial, imprescindível para o deslinde da controvérsia, imperiosa a manutenção da r. Decisão agravada
. (TJMG; AI 0357774-72.2023.8.13.0000; Sexta Câmara Cível; Relª Desª Yeda Athias; Julg. 13/06/2023; DJEMG 16/06/2023)

Impende
ressaltar, também, que
o

pleito de produção de prova oral foi realizado de forma genérica, sem
indicação da
sua pertinência para a solução do litígio.

Desse modo, a simples discordância com a conclusão do laudo pericial não implica no reconhecimento de cerceamento do direito de defesa.

Ultrapassada tal questão, acerca do recebimento do adicional de insalubridade sustenta a apelante que a prova pericial produzida indica sua exposição a agente biológico, ocasionado por contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas e com objetos contaminados, razão pela qual entende ser devido o adicional de insalubridade em seu grau máximo, qual seja, 40% (quarenta por cento).

No entanto, e
ntendo que a prova pericial
(fls. 134/148)
corroborou a assertiva
do ente público,
merecendo destaque a constatação de que “
a servidora se expõe a agentes
biológicos
de forma habitual, onde a exposição fica caracterizada em razão da natureza da insalubridade. Dessa forma a exposição é caracterizada como insalubre (
g
rau médio - 20%)

a teor do ANEXO 14 - NR 15 (
a
tividades e
o
perações
i
nsalubres), Portaria 3214/78 do MTE
”.

Respondendo aos quesitos,
consignou o
e
xpert
que “
a
servidora exerce a função de auxiliar
de

serviços
médicos na SEMUS — OF/US

PM DE VITÓRIA DST/AI
D
S, executando tarefas no setor de farmácia, onde quando necessário faz o fracionamento dos frascos de medicamentos. Faz entrevista e entrega de medicação a pacientes com HIV e tuberculose em fase de tratamento
”.

E concluiu:
“o local de trabalho da servidora
não se enquadra no ite
m
descrito na NR 15 Anexo ND14 para fazer jus ao adicional de insalubridade em grau máximo, pois para caracterizar atividade insalubre em grau máximo é necessário que haja contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas no setor de isolamento do hospital
”
.

Conforme se extrai do referido laudo, foi considerado, para avaliar a presença de agentes biológicos nas atividades da apelante, o que determina a NR 15 do Ministério do Trabalho.

Sob tais premissas, não merece retoques a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, porquanto devidamente embasada na prova técnica produzida, fazendo jus a autora à percepção do adicional em seu grau médio.

Mutatis mutandis
, já decidiu este E. Sodalício:

APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CONSTATAÇÃO EM LAUDO PERICIAL. GRAU MÉDIO. PAGAMENTO DEVIDO A PARTIR DO LAUDO PERICIAL. PRECEENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento de que após a edição da Lei Complementar nº 749/2013 e Portaria nº 086-S/2014, a percepção do adicional de insalubridade pelos servidores estaduais que exercem atividades na área da saúde, vinculados à Secretaria de Estado da Saúde, exige a confecção de Laudo Técnico pela Administração Pública. II. Nos casos em que se questiona o Laudo Técnico emitido pela Administração Pública, revela-se adequada a aplicação da compreensão externada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo pericial judicial que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os servidores, não cabendo o seu pagamento em relação ao período que antecedeu a perícia. III. Na hipótese, embora o Laudo Técnico emitido pela Administração Pública tenha afastado o direito ao recebimento do adicional de insalubridade, legitimando a supressão do pagamento em janeiro de 2014, o certo é que, posteriormente,
houve a realização de Perícia Técnica Judicial, na qual se concluiu que o Autor, ocupante do cargo público de auxiliar de serviços gerais, presta serviços no Núcleo Especial de Vigilância Epidemiológica - SESA e, “de acordo com levantamento realizado, constatamos que ocorre exposição do cargo avaliado a agente biológico que potencialmente, por vir a gerar doenças ocupacionais ou direitos legais”. (fl. 80 e fl. 143, dos autos), possuindo direito ao recebimento de adicional de insalubridade, embora em grau médio,
cuja conclusão não se pode afastar apenas com o argumento de que o Recorrente distribuiu EPI’s, porquanto tais equipamentos não possuem o condão de eliminar os riscos aos quais o Autor está submetido, tendo sido considerado pelo Expert. IV. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para fins de condicionar o termo inicial do pagamento à data de produção do Laudo Pericial. (TJES. Apelação Cível nº 0014473-95.2015.8.08.0024. Relator
a
Desembargador
a Subst.
ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA.
2
ª Câmara Cível.
Data do julgamento
19/04/2023).

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de
12
% (
doze
por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvado o disposto no art. 98, §3
°
, do mesmo diploma
legal
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto exarado pelo douto relator.
Acompanho o voto de relatoria e, portanto, nego provimento ao recurso.